Tribunal: TJBA
Processo: 8011708-44.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011708-44.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADAILSON OLIVEIRA DA PAIXAO

Advogado(s)
:
ERDENSON GIACOMOSE REIS JUNIOR

APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELAS E DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RÉ QUE POSSUEM VALOR PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PESSOAL. ENDEREÇO DE ENTREGA DO CARTÃO QUE CORRESPONDE COM ENDEREÇO INFORMADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011708-44.2023.8.05.0080, em que é apelante ADAILSON OLIVEIRA DA PAIXAO e em que é apelada a NEON PAGAMENTOS S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça